Tribunal: TJBA
Processo: 0022543-04.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0022543-04.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LINDAURA DIAS CUNHA

Advogado(s)
:
LUIS ADERSON DIAS CUNHA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
PEDRO ANDRADE TRIGO, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE, JULIANA BOTELHO HUFF

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS LIMITES DA COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ANALISOU ADEQUADAMENTE A PRECLUSÃO PRO JUDICATO E A COISA JULGADA FORMAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

II - Inexiste a omissão alegada pela embargante, pois o acórdão embargado analisou adequadamente a questão da preclusão pro judicato e da coisa julgada formal, reconhecendo que o juízo de primeiro grau não poderia proferir nova decisão extintiva pelos mesmos fundamentos já afastados em acórdão anterior transitado em julgado.

III - A questão relativa aos limites da coisa julgada material foi implicitamente apreciada quando o acórdão embargado determinou o prosseguimento da execução das astreintes, considerando que a matéria já havia sido decidida em instância superior.

IV - A alegação de que o fundamento da segunda sentença de extinção seria diverso da primeira não afasta a incidência da preclusão pro judicato, uma vez que ambas as decisões basearam-se no mesmo pressuposto fático: o alegado cumprimento tempestivo da obrigação.

V - Evidencia-se que a pretensão da embargante é, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL nº. 0022543-04.2008.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
CLARO S.A.
e como Embargada
LINDAURA DIAS CUNHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.